Tribunal: TJMT
Processo: 1042824-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042824-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA - CPF: 016.135.951-58 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO CAMARGO TRINDADE - CPF: 050.644.121-00 (ADVOGADO), BRUNA SANTIAGO PETRONI - CPF: 734.012.851-49 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042824-11.2024.8.11.0041

APELANTE:
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA

APELADO
: BRUNA SANTIAGO PETRONI

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. CONDIÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE FINANCIAMENTO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROVIDENCIAR TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de valores ajuizada em face de BRUNA SANTIAGO PETRONI. Alegou-se o descumprimento de acordo homologado judicialmente, que previa a assunção do financiamento de imóvel pela requerida. O juízo de origem entendeu que a obrigação da requerida dependia da prévia transferência do imóvel, de responsabilidade do autor, o que não foi comprovado, e condenou-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral ou pericial; e (ii) estabelecer se a requerida descumpriu o acordo judicial ao não assumir o financiamento do imóvel, ensejando o dever de ressarcir o autor pelos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a mera discordância quanto à desnecessidade de outras provas.

A prova oral ou pericial pretendida não se mostra útil quando os documentos existentes nos autos, como o acordo judicial, a certidão cartorária e a ausência de manifestação da instituição financeira credora são suficientes para esclarecer os fatos controvertidos.

O acordo homologado no divórcio condiciona a obrigação da requerida (assunção do financiamento) à efetiva transferência do imóvel, ficando a cargo do autor as providências para a regularização junto ao cartório e à Caixa Econômica Federal.

A ausência de comprovação de diligências mínimas por parte do autor para viabilizar a baixa da alienação fiduciária ou obter anuência do credor impossibilita o cumprimento da condição contratual e, por consequência, inviabiliza a exigibilidade da obrigação imputada à requerida.

Aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), pois a parte que não demonstra ter cumprido a obrigação que lhe compete não pode exigir o cumprimento da obrigação da parte adversa.

A pendência registral decorrente de alienação fiduciária não é mero requisito formal, mas requisito material indispensável à possibilidade de transferência do bem e, portanto, à exigibilidade das obrigações contratuais vinculadas a essa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente para a solução da controvérsia.

A obrigação contratual de assunção de financiamento, prevista em acordo judicial, é inexigível enquanto não implementada a condição de transferência do imóvel, cuja viabilização é atribuída à parte autora.

A exceção do contrato não cumprido impede a exigência de obrigação contratual pela parte inadimplente quanto à condição antecedente de sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042824-11.2024.8.11.0041

APELANTE:
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA

APELADO
: BRUNA SANTIAGO PETRONI

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou improcedente os pedidos da exordial, na ação de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores
ajuizada em face de
BRUNA SANTIAGO PETRONI,
além de condenar a parte autora ao pa
gamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, visando a nulidade da sentença, com o retorno dos autos a origem para reabertura da instrução, ao fundamento que a sentença foi proferida sem que houvesse instrução probatória adequada.

Alega que celebrou acordo formal e judicialmente homologado com a apelada, no qual esta assumiria o financiamento do imóvel situado no Condomínio Residencial Rio Cachoeirinha, em Cuiabá-MT, se comprometendo à sua transferência junto à Caixa Econômica Federal.

Relata que, em flagrante descumprimento, a apelada não cumpriu tais obrigações, embora tenha utilizado o bem de forma exclusiva e por certo período auferido renda de locação.

Assevera que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, o que, aliado ao julgamento antecipado da lide, comprometeu a paridade de armas no processo.

Argumenta que a conduta da apelada configura enriquecimento ilícito e que deve haver reparação pelos valores que adiantou a título de financiamento, sem qualquer contraprestação.

Ao final, o apelante requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e omissão quanto à inversão do ônus da prova, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a transferência do imóvel e o ressarcimento dos valores pagos, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentados no id. 332104499, pugnando o apelado pelo desprovimento recursal e a manutenção do édito sentencial.

Houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 333612949.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, se observa que a controvérsia foi delineada na sentença em termos objetivos, identificar a quem incumbia viabilizar a transferência do imóvel, se houve inadimplemento das parcelas do financiamento e se seria devido ressarcimento ao autor e a solução foi extraída, essencialmente, de documentos já constantes dos autos, notadamente (a) o teor do acordo homologado no divórcio e (b) as informações do ofício cartorário acerca das pendências registrárias (inclusive a exigência de baixa/ciência da credora) e (c) a constatação de ausência de prova de diligências do autor junto ao agente financeiro para obtenção de anuência ou substituição do devedor no contrato.

Logo, entendo que a prova oral e a perícia pretendidas são prescindíveis no caso concreto, pois não teriam o condão de suprir a prova documental necessária à demonstração das providências formais perante o Cartório e, sobretudo, junto à instituição financeira credora, aspecto que, conforme bem consignado na sentença, foi determinante para reconhecer a inexigibilidade da obrigação atribuída à requerida enquanto não superadas as pendências imputadas ao autor.

Ademais, a mera discordância com o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa, pois é indispensável demonstrar prejuízo efetivo e a necessidade da prova indeferida, o que não ocorre quando há documentos suficientes.

Quanto à alegada omissão acerca da inversão do ônus da prova, anoto que o julgamento antecipado foi motivado pela suficiência do acervo documental para a solução dos pontos controvertidos, com indeferimento expresso das provas requeridas por reputá-las desnecessárias.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou improcedente os pedidos da exordial, na ação de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores
ajuizada em face de
BRUNA SANTIAGO PETRONI,
além de condenar a parte autora ao pa
gamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia envolve a negociação e transferência de um bem imóvel descrito como 01 (uma) Casa, localizada na Rua A, Quadra E, Casa 297, Condomínio Residencial Rio Cachoeirinha, em Cuiabá/MT, cuja titularidade, ônus e responsabilidades decorrentes de financiamento constituem o núcleo da demanda.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao entender que o acordo previu que os encargos do financiamento pela requerida só seriam devidos após a efetivação da transferência, cabendo ao autor providenciar os atos necessários para viabilizá-la e sanar pendências.

Assinalou, ainda, a existência de óbices registrais (especialmente a baixa da alienação fiduciária ou a anuência/ciência da credora, Caixa Econômica Federal) e a falta de prova de diligências do demandante para obter anuência ou promover a substituição do devedor, concluindo que, enquanto não cumprida a obrigação primária do autor, não poderia exigir o adimplemento da requerida.

O apelante sustenta que a requerida descumpriu o acordo, que teria condições de assumir o financiamento e que a situação geraria enriquecimento sem causa, requerendo a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral do julgado, apontando ausência de prova mínima do fato constitutivo, impossibilidade de transferência compulsória de imóvel financiado sem anuência do agente financeiro e, ainda, inovação recursal em parte das alegações.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que sentença resolveu o mérito a partir da interpretação do acordo firmado entre as partes e da constatação de que a condição nele prevista para a assunção dos encargos não se implementou, ante a ausência de demonstração das providências que incumbiam ao próprio autor.

Com efeito, a sentença recorrida enfrentou adequadamente o cerne da controvérsia ao interpretar o acordo firmado no divórcio e ao reconhecer que a responsabilidade da requerida pelos encargos do financiamento ficou condicionada ao evento
“a partir de efetivada a transferência
”, atribuindo-se ao autor, ora apelante, os
“encargos para a efetivação”
e regularização dessa transferência.

Assim, a obrigação da requerida, na forma pactuada, não ostenta caráter autônomo e imediato, mas depende do implemento de condição antecedente, consistente na efetiva transferência do imóvel, cuja viabilização foi atribuída ao próprio apelante.

Consta dos autos que o Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT informou a existência de documentação indispensável para a transferência do imóvel, destacando-se, como exigência central,
a necessidade de baixa da alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal
, providência sem a qual não se mostra juridicamente possível perfectibilizar a transferência pretendida.

Ocorre que, não houve demonstração mínima de que o apelante tenha efetivamente promovido as diligências necessárias perante a instituição financeira para obter a baixa do gravame fiduciário ou, ao menos, a anuência/ciência exigida, tampouco comprovou ter adotado as medidas cartorárias indispensáveis à regularização.

Ao revés, o que se extrai do conjunto probatório é que a transferência não se concretizou justamente porque a providência primordial, a baixa da alienação fiduciária pela Caixa Econômica Federal não foi implementada, circunstância que, por si, inviabiliza o registro da transferência e obsta o cumprimento da etapa antecedente do acordo.

Logo, a pretensão recursal esbarra em impedimento lógico e jurídico: se o autor, a quem incumbia providenciar a efetivação/regularização, não cumpriu sua obrigação primária de adotar as providências aptas a permitir a transferência, não se pode exigir da requerida o adimplemento da prestação subordinada, consistente em assumir os encargos do financiamento e ressarcir parcelas pagas pelo apelante.

Assim, correta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, pois, não demonstrado o cumprimento do dever antecedente pelo autor, resta inviabilizada a exigibilidade do dever correlato da requerida.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ressalto, ainda, que o gravame de alienação fiduciária não constitui mero detalhe documental, mas elemento estrutural que condiciona a possibilidade de alteração do registro do imóvel e, portanto, de concretização do pactuado.

Ou seja, enquanto subsistir a alienação fiduciária sem a devida baixa ou sem a anuência/ciência do credor fiduciário, o ato registral de transferência encontra obstáculo objetivo, de modo que a inércia do apelante em promover as providências necessárias impede que se reconheça o implemento da condição prevista no acordo.

Portanto, ausente a demonstração de que o apelante tenha providenciado o requisito essencial indicado pelo cartório especialmente a baixa do gravame fiduciário pela Caixa Econômica Federal, permanece não implementada a condição contratual que daria início à obrigação da requerida de assumir os encargos do financiamento.

Nessa perspectiva, a sentença não merece reparo, pois a improcedência decorre da própria estrutura do pacto e da falta de cumprimento, pelo autor, da obrigação antecedente indispensável à exigibilidade da prestação imputada à parte adversa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que já foi fixada na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026